Tribunal: TJES
Processo: 0012745-31.2010.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012745-31.2010.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THIAGO APOLINARIO PONTES e outros

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – OMISSÃO ESTATAL ESPECÍFICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AGRESSÃO EM AMBIENTE ESCOLAR – PROFESSORA E PEDAGOGA QUE SE AUSENTARAM DA SALA – DANOS MORAIS– RECONHECIMENTO – VALOR ADEQUADO – RECURSO IMPROVIDO.

1. Tratando-se de omissão estatal específica, no caso, advinda da ocorrência de danos alegadamente sofridos por menor matriculado em estabelecimento estatal de ensino, no ambiente deste e no curso do horário regular de aulas, tem-se a responsabilidade de natureza objetiva do ente público, ainda que se trate de ato omissivo. Precedentes.

2.Neste caso concreto, tem-se por incontroverso o fato de que o professor e a pedagoga responsáveis pela turma se ausentaram do recinto, deixando sozinhos os alunos, uma vez que o MUNICÍPIO não impugna tal alegação autoral, limitando-se a sustentar em sua contestação que referidos profissionais “
não tinham condições de evitar o fato”
e não podem ser responsabilizados, uma vez que a agressão partiu de terceiro, também estudante.

3.Ainda que a lesão propriamente dita tenha sido ocasionada por outro aluno, tal fato não afasta a responsabilidade da escola, uma vez que competia aos agentes desta zelar pela segurança e integridade dos estudantes, o que restou, por óbvio, comprometido, ante a total ausência de um responsável no local do incidente, que deveria supervisionar e evitar a ocorrência.

4.Outrossim
,
tem-se que, tal como exposto pelo juízo
a quo
, o transtorno provocado e o abalo psicológico superam o mero dissabor e se revelam suficientes a caracterizar o dever de indenizar, sobretudo ao se considerar que os fatos aconteceram quando o autor ainda era um adolescente e perante todos os seus colegas de escola.

5. O valor arbitrado pelo juízo
a quo
de R$6.000,00 (seis mil reais) se revelou condizente com as peculiaridades deste caso concreto, bem como observou os princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e se encontra em consonância com os precedentes deste e. TJ/ES (vide AC 0009821-92.2017.8.08.0047, Quarta Câmara. Rel.: Arthur José Neiva de Almeida. Publicação: 05/06/23).

6. Recursos improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e NEGAR provimento ao recurso do MUNICÍPIO DE CARIACICA e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de THIAGO APOLINÁRIO PONTES, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº0012745-31.2010.8.08.0012

APELANTE/APELADO:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO/APELANTE:
THIAGO APOLINÁRIO PONTES

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos e passo ao exame de seu mérito nos termos a seguir.

Trata-se, na origem, de Ação Indenizatória ajuizada por
THIAGO APOLINÁRIO PONTES
em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, colimando a condenação deste ao pagamento de indenização por danos morais em razão de agressão sofrida na escola em que estudava.

Narra a exordial que, na data de 22/09/09, o autor, então com 14 (quatorze) anos de idade, se encontrava em sua sala de aula no Colégio EMEF Stelidas Dias quando foi agredido por um colega.

O ocorrido se deu quando o professor responsável se ausentou para realização de outra tarefa, deixando os alunos sob os cuidados da pedagoga.

Essa profissional, contudo, também se ausentou, deixando os alunos completamente sozinhos, de modo que a turma teria se aproveitado da ausência de uma figura de autoridade e iniciado certo tumulto, com músicas, dança e gritos.

Nesse momento, o autor buscou deixar o recinto, mas foi impedido pelos demais e agredido com um soco por outro aluno, lesionando sobretudo o couro cabeludo e a boca.

Após a regular instrução processual, o juízo a quo proferiu a sentença de fls.87/95, julgando parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o Ente Municipal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais).

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE CARIACICA
interpôs o apelo de Id 10679193, sustentando, em síntese, que:
I)
foram adotadas todas as medidas indicadas, segundo as melhores práticas pedagógicas e clínicas, para preservar a condição das crianças, não havendo qualquer situação que caracterize omissão apta a autorizar a procedência do pedido;
II)
a alegação de omissão impõe a sua comprovação pelo autor;
III)
para fazer jus à indenização por danos morais seria necessário comprovar que o Município agiu de forma negligente, dando causa ao dano sofrido pelo autor, o que não ocorreu;
IV)
fosse o caso de propor pleito indenizatório, o autor deveria buscar a reparação do próprio agressor, ou seus responsáveis.

Por outro lado,
THIAGO APOLINÁRIO PONTES
interpôs o apelo adesivo de Id 10679199, aduzindo, em suma, que a indenização pelo dano moral deve ser justa, capaz de proporcionar uma forma de compensação equivalente à dimensão da lesão e não um valor meramente simbólico, de modo que deve ser realizada a sua majoração.

Pois bem. Por questões de didática processual, passo à análise conjunta de ambos os recursos.

Inicialmente, pontuo que, no caso destes autos, discute-se a prática de ato que gerou danos morais a menor, então com 14 (quatorze) anos de idade,
que se encontrava sob os cuidados estatais, uma vez que os fatos se deram durante o horário regular de aulas na Escola Municipal em que a vítima se encontrava matriculada
.

Sendo este o caso, e na esteira do que corretamente consignou o juízo
a quo
na sentença apelada, o entendimento do e. Supremo Tribunal Federal, do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça se consolidaram no sentido de que, ainda que se trate de responsabilidade estatal submetida à Teoria do Risco Administrativo e fundada em conduta
omissiva
, tem-se, nesta hipótese,
responsabilidade de natureza objetiva
, e isso porque, no caso,
há uma omissão específica estatal, condizente com seu dever de resguardar a incolumidade de todos os menores que se encontrem sob sua guarda e responsabilidade de cuidados durante o horário regular de aulas no estabelecimento estatal de ensino
.

Exemplificando o que acabo de expor, observem-se as seguintes ementas de julgados deste e. TJ/ES acerca de hipóteses semelhantes de situações ocorridas em ambiente escolar da rede pública:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL.
ESCOLA ESTADUAL. AGRESSÃO DE CRIANÇA POR OUTRO ALUNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA OMISSIVA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE VIGILÂNCIA.
PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA. DIREITO AO RESSARCIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1) O Estado é civilmente responsável por danos suportados por criança agredida no pátio de unidade de ensino por outro aluno, sendo dever legal do ente público garantir a segurança e a incolumidade física dos alunos sob sua custódia. Precedentes do STF e TJES.

2) Trata-se de responsabilidade objetiva, sendo desnecessária a demonstração de que o agente estatal atuou com dolo ou culpa e, ainda, de forma lícita ou ilícita.

3) Recurso desprovido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº0010060-39.2019.8.08.0011. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Data de Publicação: 04/09/20). (grifo nosso)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL. MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA.
ESCOLA MUNICIPAL. AGRESSÃO DE CRIANÇA POR OUTRO ALUNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA OMISSIVA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE VIGILÂNCIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS.
DIREITO AO RESSARCIMENTO.

1. A responsabilidade civil estatal, relativamente a qualquer das unidades federativas, é objetiva, seja em condutas comissivas ou omissivas. Precedentes do STF, STF e TJES.

2. O Município deve ser responsabilizado pelos danos morais e materiais suportados por criança agredida no pátio de unidade de ensino por outro aluno, caracterizado o descumprimento do dever legal do ente público de garantir a segurança e incolumidade física das crianças sob sua custódia
. Precedentes do STF e TJES. (TJ/ES. Apelação Cível nº0000352-73.2016.8.08.0009. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Samuel Meira Brasil Júnior. Data de Publicação: 27/04/18). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. CRIANÇA ESQUECIDA EM SALA DE AULA. OMISSÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO.
DANOS MORAIS . VALOR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1- Omissão específica pelo Município enseja a responsabilidade civil objetiva, cuja culpa é presumida. Precedentes do TJES.

2- Os responsáveis pela instituição de ensino municipal detinham o dever de cuidado e guarda do menor. TA situação ultrapassou os limites do mero aborrecimento, ensejando a necessidade de indenização por danos morais.

3 - O valor da indenização fixado pelo magistrado de primeiro grau encontra-se dissonante com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 5- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ/ES. Apelação nº 049160019540. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relatora: Janete Vargas Simões. Data de Julgamento: 29/10/19. Data de Publicação: 19/11/19). (grifo nosso)

Fixada essa primeira premissa, o reconhecimento da procedência da pretensão autoral perpassará, portanto, na verificação quanto à comprovação, pelo autor, do dano sofrido e do nexo causal existente, bem como quanto à verificação da prova, pelo Estado réu, da existência eventual de algum fato excludente de responsabilidade, como, por exemplo, a existência de caso fortuito ou força maior, ou mesmo a culpa exclusiva de terceiro.

Isso posto, e analisando os elementos probatórios dos autos, tem-se por incontroverso o fato de que o professor e a pedagoga responsáveis pela turma se ausentaram do recinto, deixando sozinhos os alunos, uma vez que o
MUNICÍPIO
não impugna tal alegação autoral, limitando-se a sustentar em sua contestação (fls.24/29) que referidos profissionais “
não tinham condições de evitar o fat
o” e não podem ser responsabilizados, uma vez que a agressão partiu de terceiro, também estudante.

Tal fato, conforme mencionado pelo juízo a quo em sentença, também é corroborado pelo depoimento da própria pedagoga envolvida, Sra. Dilma, que relatou ter sido chamada para atender outra situação e, por isso, teria se ausentado da sala, deixando os alunos.

Da mesma forma, as lesões mencionadas pelo autor também restaram comprovadas, conforme Boletim de Ocorrência de fl.18 e “Laudo de Exame de Lesões Corporais” firmado por médico legista da Polícia Civil, que assim registrou:

[...] Ao exame apresenta hematoma localizado no couro cabeludo da região occipital, lado esquerdo. Escoriação amorfa de 1 cm na região oral, e laceração de 1 cm na face interna do lábio superior, à direita. [...]

Diante de tal cenário fático, importa também mencionar que, ainda que a lesão propriamente dita tenha sido ocasionada por outro aluno, tal fato não afasta a responsabilidade da escola, uma vez que competia aos agentes desta zelar pela segurança e integridade dos estudantes, o que restou, por óbvio, comprometido, ante a total ausência de um responsável no local do incidente, que deveria supervisionar e evitar a ocorrência.

Outrossim
,
tem-se que, tal como exposto pelo juízo
a quo
, o transtorno provocado e o abalo psicológico superam o mero dissabor e se revelam suficientes a caracterizar o dever de indenizar, sobretudo ao se considerar que os fatos aconteceram quando o autor ainda era um adolescente e perante todos os seus colegas de escola.

Presentes, portanto, o ato ilícito, o dano e o nexo causal, deve o
MUNICÍPIO
ser responsabilizado, nos termos do art.37, §6º, da Constituição da República Federativa do Brasil e do art.43 do Código Civil.

A respeito da
quantificação
do dano moral, a indenização deve ser medida de acordo com a extensão do dano sofrido, ou seja, seu valor deve ser proporcional ao dano causado pelo ofensor, procurando cobri-lo em todos os seus aspectos, apresentando-se para o ofendido como uma compensação pelo prejuízo sofrido sem, contudo, servir de locupletamento indevido.

Sobreleva destacar, ainda, que, além do caráter compensatório que lhe é inerente, a indenização por danos morais possui também um importante caráter punitivo e pedagógico, que visa a desestimular a prática reiterada de atos causadores de danos à personalidade, seja da pessoa física ou jurídica.

A doutrina e a jurisprudência pátrias nos informam que se deve considerar, ainda, a capacidade econômica do ofendido e do ofensor; a intensidade do atentado à honra; o grau de culpa; a gravidade e a repercussão da ofensa e as peculiaridades e circunstâncias que envolveram o caso.

Na hipótese em comento, tenho que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
de R$6.000,00 (seis mil reais) se revelou condizente com as peculiaridades deste caso concreto, bem como observou os princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e se encontra em consonância com os precedentes deste e. TJ/ES (vide AC 0009821-92.2017.8.08.0047, Quarta Câmara. Rel.: Arthur José Neiva de Almeida. Publicação: 05/06/23).

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
THIAGO APOLINÁRIO PONTES.

Em atenção ao disposto no §11, do art.85, do CPC, procedo a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento do valor da condenação).

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a relatoria.